Tribunal: TJBA
Processo: 0033224-96.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0033224-96.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CELIA MARIA DOS SANTOS COSTA e outros (6)

Advogado(s)
:
JOAO NUNES SENTO SE FILHO, IVON MARQUES VIEIRA, VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. DECISÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta em face de CELIA MARIA DOS SANTOS COSTA E OUTROS. A decisão recorrida afastou a vinculação salarial ao salário mínimo, mas determinou o prosseguimento da execução com a determinação de produção de prova documental pelo Ente Público para verificação de eventuais diferenças devidas. O Apelante buscava a reforma para fixação de honorários sucumbenciais.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a admissibilidade recursal, especificamente: (i) a adequação da via eleita (Apelação Cível) para impugnar pronunciamento judicial que resolve incidente de impugnação sem extinguir a execução; (ii) a configuração de erro grosseiro ante a previsão legal expressa do Agravo de Instrumento; e (iii) a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal por ausência de dúvida objetiva.

III. Razões de Decidir

3. A decisão impugnada, ao acolher parcialmente a impugnação e ordenar a continuidade da fase executiva para apuração de valores, possui natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC. Não se trata de sentença, pois não houve a extinção da execução prevista no art. 203, § 1º, do mesmo diploma.

4. Conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença é o Agravo de Instrumento. A interposição de Apelação Cível, neste cenário, viola o princípio da taxatividade e configura erro grosseiro, impedindo o conhecimento do recurso.

5. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não houve dúvida objetiva capaz de justificar o equívoco. O ato judicial recorrido não foi denominado expressamente como sentença em seu dispositivo e seu conteúdo determinou inequivocamente o prosseguimento do feito, afastando a aplicação de precedentes que mitigam o erro em casos de dubiedade gerada pelo juízo, ficando ainda mais evidente quando da análise dos autos, haja vista que a
ex edversus
do ente federativo interpôs o recurso correto (Agravo de Instrumento nº 8024828-06.2023.8.05.0000).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação da fungibilidade (STJ, AgInt no AREsp 2209842/SP).

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, desafiando recurso de agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação cível configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, salvo se demonstrada dúvida objetiva gerada pelo próprio juízo, o que não ocorreu no caso."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0033224-96.2009.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelados,
CELIA MARIA DOS SANTOS COSTA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)